Tribunal: STF
Processo: AI 547769
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – ATENDIMENTO – GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SÚMULA 636/STF – RECURSO  DE AGRAVO IMPROVIDO – CONCESSÃO DE OFÍCIO DE “HABEAS CORPUS”, POR EFEITO DE PRESCRIÇÃO PENAL, EXCETO NO QUE CONCERNE AO DELITO DE INCÊNDIO (CP, ART. 250).